Tribunal: TJDFT
Processo: 0723682-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível a reiteração do pedido de penhora on-line, desde que observado o princípio da razoabilidade (AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.).
3. Embora a parte agravante não tenha demonstrado a ocorrência de mudança na situação financeira do executado, considerando-se o transcurso de dois anos desde a última pesquisa realizada, é possível que a situação financeira do executado tenha sido modificada
4. Recurso conhecido e provido.